Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE. EMPRESA DE PANIFICAÇÃO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. RETIRADA DE SÓCIO DE FACHADA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DE FATO. HONORÁRIOS.
1. O sócio de fato é aquele cujo nome e sobrenome não consta na razão social, por não poder, ou não querer assumir a condição jurídica de sócio, mas contribui e exerce a atividade empresarial de forma oculta, ou seja, por trás do nome dos demais sócios.
2. O reconhecimento de um sócio não constituído no contrato social da empresa sugere a existência de uma situação irreal. No âmbito do direito civil, esta situação é conhecida como simulação. Nos termos do art. 167, §1o, inciso I, do Código Civil, ocorre quando, dentre outras possibilidades, os negócios jurídicos "aparentarem conferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem". Nesse caso, torna-se imperiosa a retificação do quadro societário.
3. Se das provas dos autos constata-se que a autora figurou como sócia “de fachada”, deve-se declarar a nulidade do período em que esteve no quadro societário, bem como incluir os verdadeiros sócios em seu lugar: seu genitor e tio.
4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.